Tribunal: TJBA
Processo: 8057573-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8057573-41.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. Advogado(s): ANDRE BONELLI REBOUCAS APELADO: ANTONIO JAILSON DE OLIVEIRA ARAUJO Advogado(s):JHEIME SOUZA DA SILVA, DIEGO BRUNO DE SOUZA PIRES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. DANOS MATERIAIS CAUSADOS À CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA DO RÉU. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ARTS. 2.º, 3.º, 14 E 22 DO CDC. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. AÇÃO DE TERCEIRO QUE FORÇOU A COLISÃO DO RÉU COM A BARRA DE PROTEÇÃO. ATO INVOLUNTÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que deixou de reconhecer a responsabilidade do réu/apelado por danos materiais causados à concessionária, ora apelante, decorrentes da destruição de barra metálica em acidente de trânsito. 2. Aplicam-se ao caso as regras de proteção delineadas no diploma consumerista, com previsão no art. 22 do CDC para concessionárias de serviço público, inclusive no que se refere à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 2.º, 3.º e 14 do CDC). 3. In casu, as próprias alegações autorais afirmam a ação de terceiro forçando a colisão do demandado com a barra de proteção, sem que tenha sido comprovada a conduta determinante do réu na produção do dano. 4. Diante disso, ausente demonstração de ato ilícito praticado pelo requerido e, pois, do preenchimento dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, imperioso concluir que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia quanto à culpa exclusiva do demandado no caso concreto. 5. Assim, inexistindo fundamentos para reforma da sentença, devida a sua manutenção, razão pela qual majoram-se os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8057573-41.2020.8.05.0001, tendo como apelante, VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A, e apelado, ANTÔNIO JAILSON DE OLIVEIRA ARAÚJO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. em conhecer e negar provimento ao recurso, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2022. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG14E